Tribunal: TJSP
Processo: 2109289-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandato. Ação de cobrança. Interposição contra decisão que considerou extemporâneas a contestação e a reconvenção ofertadas pela corré. Indisponibilidade severa do sistema. Comunicado publicado no DJe. Suspensão do prazo nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2019. Extemporaneidade afastada. Inaplicabilidade do disposto no art. 224, §1o, do CPC. Observância ao disposto nos arts.

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandato. Ação de cobrança. Interposição contra decisão que considerou extemporâneas a contestação e a reconvenção ofertadas pela corré. Indisponibilidade severa do sistema. Comunicado publicado no DJe. Suspensão do prazo nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2019. Extemporaneidade afastada. Inaplicabilidade do disposto no art. 224, §1o, do CPC. Observância ao disposto nos arts. 3o e 4o do Provimento CSM n° 2537/2019 e arts. 1.205-B e 1.205-C das NSCGJ. Decisão reformada, para que seja afastada a intempestividade da contestação e da reconvenção. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109289-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MICHELLE
OTA GARCIA, é agravado IVAN ENDO ADVOCACIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109289-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA : SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL CENTRAL
(Juiz Dr. Christopher Alexander Roisin)
AGRAVANTE: MICHELLE OTA GARCIA
AGRAVADO : IVAN ENDO ADVOCACIA
INTERESSADA: KARINE OTA GARCIA
VOTO No 28.654
Agravo
de
instrumento.
Mandato.
Ação
de
cobrança.
Interposição contra decisão que considerou extemporâneas a
contestação
e
a
reconvenção
ofertadas
pela
corré.
Indisponibilidade severa do sistema. Comunicado publicado no
DJe. Suspensão do prazo nos dias 10, 11 e 12 de julho de 2019.
Extemporaneidade afastada. Inaplicabilidade do disposto no art.
224, §1o, do CPC. Observância ao disposto nos arts. 3o e 4o do
Provimento CSM n° 2537/2019 e arts. 1.205-B e 1.205-C das
NSCGJ. Decisão reformada, para que seja afastada a
intempestividade da contestação e da reconvenção. Recurso
provido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Michelle Ota
Garcia, tirado contra a r. decisão de fls. 519/522, com embargos de declaração
rejeitados a fls. 531/532 dos originais, que, em autos de cobrança de honorários
advocatícios movida por Ivan Endo Advocacia em face dela agravante e de
Karina Ota Garcia, em decisão saneadora, dentre outras deliberações,
reconheceu a intempestividade de sua defesa, bem como da reconvenção
apresentada, consignando que esta não será analisada.
Requer, preliminarmente, a concessão de tutela para suspender o
andamento do feito, ante o grave risco de prejuízo processual. Sustenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109289-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
defesa e a reconvenção foram apresentadas dentro do prazo legal, (18.07), tendo
em vista a suspensão dos prazos processuais, conforme Comunicado da
Presidência do TJSP, publicado em 16.07.2019. Alega que, em razão da grave
indisponibilidade do Sistema, houve “por parte deste Tribunal uma correta
SUSPENSÃO DE PRAZO nos dias 10, 11 e 12” de julho. Requer a concessão de
efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que “HAJA A
DECRETAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE na petição de folha 118-188 e seus docs.,
protocolada em 18/07/2019 as 17:06, tendo em vista a comunicação da
Presidência do TJ/SP que SUSPENDEU O EXPEDIENTE nos dias 10, 11 e 12”.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/42.
O despacho de minha relatoria deferiu o pretendido efeito
suspensivo, solicitou informações, prestadas a fls. 51/80, e determinou a
intimação do agravado para resposta, ausente manifestação.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta conhecimento e provimento, respeitado
entendimento em sentido diverso.
Ainda que o reconhecimento da intempestividade da contestação e
da reconvenção não se enquadre no rol taxativo que prevê o cabimento do
recurso de agravo de instrumento, trazido no art. 1.015 do NCPC, importa
esclarecer que o C. STJ, no julgamento do REsp 1696396/MT e do REsp
1704520/MT (Tema 988), firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação”.
E, na hipótese dos autos, de rigor a mitigação da taxatividade
prevista no rol do art. 1.015 do CPC, tendo em vista que eventual reconhecimento
de nulidade, quando do julgamento do recurso de apelação, acarretará maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109289-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prejuízos às partes e à celeridade processual.
Em um primeiro momento, mostra-se equivocada a informação
prestada pelo r. Juízo a quo no sentido de que o Aviso de Recebimento referente
à agravante Michele teria sido liberado nos autos no dia 17 de junho de 2019,
data em que houve apenas a juntada do AR de citação de Karine (cfr. fl. 58 dos
originais).
O AR relativo à ré-agravante somente foi liberado “nos autos em
21/06/2019 às 18:04”, conforme fl. 59 dos autos originais.
Pois bem.
Considerando-se a suspensão dos prazos processuais nos dias 08 e
09 de julho de 2019, em razão do feriado da Revolução Constitucionalista,
(Provimento CSM no 2.491/2018, cfr. fl. 15), bem como tendo em vista o
Comunicado da Presidência desta E. Corte, disponibilizado no DJe de
16.07.2019, segundo o qual, “de forma extraordinária, ficam suspensos os prazos
processuais nos dias 10, 11 e 12 de julho”, (fl. 16), tem-se que o termo final para
apresentação da contestação, pela corré Michelle, foi no dia 19.07.2019.
Isso porque o prazo para resposta teve início no primeiro dia útil
após a juntada do AR, ou seja, dia 24.06.2019.
Assim, tendo em vista que a agravante observou o prazo de 15 dias
úteis, e devido à suspensão no sistema do TJ/SP, não há razão para o
reconhecimento da intempestividade de sua contestação, bem como não
conhecimento da reconvenção apresentada, vez que protocolizadas “em
18/07/2019 às 17:06”, (cfr. fl. 118 dos originais).
Nem se alegue que a suspensão do prazo não interferiria na
contagem, vez que não teria caído no último dia do prazo, nos termos do art. 224,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109289-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
§1o, do CPC, posto que, neste período, excepcionalmente, a indisponibilidade
do sistema foi severa, conforme reconhecido no próprio comunicado publicado no
dia 16.07.2019:
“A Presidência e a Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo comunicam que, no mês de julho,
observou-se lentidão atípica em nossos sistemas WEB, incluindo o e-
SAJ, com indisponibilidade severa (caracterizada pela indisponibilidade /
lentidão / intermitência superior a 3 horas, no período entre 9 e 19 horas,
em dias úteis), nos dias 04, 05, 10, 11 e 12.
Desde então, em conjunto com as empresas contratadas, diversas
intervenções foram feitas pela Secretaria de Tecnologia da informação
(STI) para corrigir a situação, possivelmente causada pelo uso excessivo
de nossos sistemas WEB por robôs externos de automação.
Assim, a fim de evitar prejuízos aos usuários internos, externos e
aos jurisdicionados, adotou-se, excepcionalmente para esse período, o
critério de que para cada dois dias de "indisponibilidade severa"
considerar-se-á suspenso um dia de prazo. Por isso, de forma
extraordinária, ficam suspensos os prazos processuais nos dias 10,
11 e 12 de julho.
Registra-se que, todos os esforços estão sendo empreendidos, com
total comprometimento da STI desta Corte para solução do problema no
menor tempo possível.”
A suspensão dos prazos processais em razão da
“indisponibilidade severa” do sistema está prevista nos arts. 3o e 4o do
Provimento CSM n° 2537/2019, in verbis:
“Art. 1o - Caracteriza 'indisponibilidade severa' a indisponibilidade,
lentidão ou intermitência superior à 3 (três) horas, ininterruptas ou não, no
período entre 9h00 e 19h00, em dias úteis, de qualquer dos seguintes
serviços:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109289-33.2020.8.26.0000 -Voto no
6
I - consulta aos autos digitais;
II - transmissão eletrônica de peças processuais, inclusive da
petição eletrônica;
III - acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas. (...)
Art. 3° - A indisponibilidade severa por dois ou mais dias
consecutivos implica, nos feitos digitais e para os atos de intimação
eletrônica eventualmente feitos em processos físicos, suspensão
automática dos prazos processuais a partir do segundo dia de
indisponibilidade.
§ 1° - Os prazos suspensos nos termos supra retomam
automaticamente seu curso a partir do primeiro dia útil sem a
indisponibilidade severa.
§ 2° - A indisponibilidade severa não exclui a caracterização e os
efeitos da indisponibilidade comum, nos termos dos normativos
existentes.
§ 3° - A suspensão dos prazos processuais na forma deste artigo
não prejudica a realização de audiências ou outros atos processuais.
Art. 4° - Na situação do artigo anterior, sem prejuízo da divulgação
na página do Tribunal de Justiça da situação de indisponibilidade severa,
será publicada diariamente no Diário da Justiça Eletrônico a suspensão
dos prazos processuais nos termos deste Provimento, enquanto perdurar.
Parágrafo único - Encerrado o período de indisponibilidade severa,
serão publicados de forma discriminada os termos inicial e final da
suspensão.”
Tais normas foram, posteriormente, reproduzidas nos arts. 1.205-B
e 1.205-C das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça - NSCGJ.
Por esta razão, como consequência, deve a r. decisão de fls.
520/522 ser anulada, pois parte de premissa equivocada, de modo que deve ser
afastada a revelia da corré Michele, bem como analisada a reconvenção
tempestivamente ofertada por ela, com o regular prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109289-33.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator